Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
D E S P A C H O Em respeito à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], CONVERTO o julgamento em diligência com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre possível reconhecimento de ofício de ausência de pressuposto de admissibilidade relativo à tempestividade recursal no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo agravante Banco do Brasil S.A. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, DF, 19 de maio de 20121. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;